Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-87.2022.8.11.0049
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002056-87.2022.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON DE MELO SILVEIRA - CPF: 361.606.101-63 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), SEMA Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). CLASSIFICAÇÃO DE FITOFISIONOMIA VEGETAL. PROJETO RADAMBRASIL COMO REFERÊNCIA OFICIAL. EXIGÊNCIA DE RELATÓRIO TÉCNICO CONDICIONADA À DIVERGÊNCIA FORMALIZADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a abstenção de exigir a apresentação de Relatório Técnico de Identificação de Fitofisionomias Vegetais para análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel do agravado, na ausência de divergência técnica formalizada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o órgão ambiental pode exigir o Relatório Técnico de Identificação de Fitofisionomias Vegetais para validar o CAR, mesmo quando não há dissonância entre o estudo oficial do projeto RADAMBRASIL e as informações apresentadas pelo proprietário do imóvel rural.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 62, § 1o, da Lei Complementar no 38/1995, e do Decreto Estadual no 1.025/2021, a classificação oficial de fitofisionomia vegetal utiliza o projeto RADAMBRASIL, salvo em casos de divergência técnica formalizada.

4. A exigência de Relatório Técnico de Identificação de Fitofisionomias é condicionada à constatação de dissonância concreta entre a tipologia do estudo oficial e a observada no imóvel rural. No caso, não há comprovação de tal divergência.

5. Imposição de obrigação administrativa sem respaldo legal ou em contrariedade às normas regulamentares aplicáveis viola o princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A Administração Pública não pode exigir do proprietário rural a apresentação de Relatório Técnico de Identificação de Fitofisionomias Vegetais para validação do Cadastro Ambiental Rural, salvo em casos de divergência técnica formalizada entre a tipologia indicada no projeto RADAMBRASIL e as informações apresentadas."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 38/1995, art. 62; Decreto Estadual no 1.025/2021, arts. 1o e 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002056-87.2022.8.11.0049, julgou procedentes os pedidos formulados pelo agravado, Edson de Melo Silveira. A decisão determinou que o Estado se abstivesse de exigir a apresentação de Relatório Técnico de Identificação de Fitofisionomias Vegetais para análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel do agravado.

A decisão monocrática fundamentou-se na aplicação do art. 62, § 1o, da Lei Complementar no 38/1995, e no Decreto Estadual no 1.025/2021, que dispõem que, na ausência de divergência formalizada entre os dados oficiais do projeto RADAMBRASIL e o proprietário do imóvel rural, prevalece o estudo oficial para fins de classificação de fitofisionomia vegetal.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão desconsiderou a competência do órgão ambiental para exigir documentos complementares quando necessários para validar o CAR, defendendo a obrigatoriedade do Relatório Técnico de Identificação de Fitofisionomias em todos os casos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 232843164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside em definir se é válida a exigência do Relatório Técnico de Identificação de Fitofisionomias Vegetais pelo órgão ambiental, mesmo quando não há divergência formalizada entre os dados oficiais do projeto RADAMBRASIL e as informações apresentadas pelo proprietário do imóvel rural.

A decisão monocrática deve ser mantida. A análise dos dispositivos legais e regulamentares pertinentes, especialmente o art. 62, § 1o, da Lei Complementar no 38/1995, e o Decreto Estadual no 1.025/2021, é clara ao estabelecer que a base oficial para a classificação de fitofisionomias vegetais é o projeto RADAMBRASIL, salvo nos casos em que haja divergência técnica formalizada.

O art. 62, § 2o, da referida lei, combinado com o art. 2o do Decreto no 1.025/2021, condiciona a exigência do relatório técnico à identificação, em campo, de dissonância entre a fitofisionomia indicada no projeto RADAMBRASIL e a tipologia observada no imóvel rural. No caso concreto, tal situação não foi evidenciada, sendo a tipologia de cerrado apontada pelo RADAMBRASIL aceita pelo agravado como correspondente à área de seu imóvel.

Conforme devidamente consignado na decisão monocrática, o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.025, de 29 de julho de 2021, ao regulamentar os artigos 62 e 62-B da Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, dispõe que:

Art. 1o A classificação da fitofisionomia vegetal para fins de definição de reserva legal em imóveis rurais de Mato Grosso, será realizada considerando o zoneamento socioeconômico-ecológico do Estado, e, na ausência o projeto RADAMBRASIL como estudo oficial na classificação de tipologia vegetal, para fins de quantificação do percentual de reserva legal em imóveis rurais de Mato Grosso.

Art. 2o Quando o requerente e/ou responsável técnico identificar nos estudos do imóvel rural que a fitofisionomia se encontra em dissonância com a definição do órgão ambiental para fins de Cadastro Ambiental Rural, deverá apresentar Relatório Técnico de Identificação de Fitofisionomias, de acordo com o Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira do IBGE (IBGE, 2012), seguindo os critérios e os padrões estabelecidos por este regulamento, considerando:

[...] § 1o Quando a fitofisionomia encontrada no imóvel for floresta, e houver dissonância com a base de referência que aponta cerrado, poderá ser apresentado Relatório Técnico de Identificação de Fitofisionomias Simplificado, aproveitando outros projetos técnicos e análises da SEMA, conforme Termo de Referência Padrão. [...].

Ademais, impor ao proprietário do imóvel rural a obrigação de apresentar o relatório técnico, sem que exista discordância concreta quanto à tipologia indicada pelo estudo oficial, viola o princípio da legalidade que rege a atuação da Administração Pública. Exigências administrativas devem estar amparadas em normas claras e objetivas, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025